Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701450-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO COTIC AGRAVADO: LOIS WINIFRED HUDSON, KEITH HUDSON, LUCIANO CALIXTO, CLAUDIO THEODORO DA COSTA D E C I S Ã O Considerando o não recolhimento do preparo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator